Tribunal: TJSP
Processo: 1079790-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços advocatícios - Parceria entre autor e Sociedade de Advogados para a captação de clientes - Pretensão do autor ao recebimento da remuneração contratualmente prevista, deduzida a carga tributária indicada - Sentença de procedência - Irresignação da ré, que visa à anulação da sentença por utilização de prova emprestada, pugnando, no mérito, pela reforma para

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços advocatícios - Parceria entre autor e Sociedade de Advogados para a captação de clientes - Pretensão do autor ao recebimento da remuneração contratualmente prevista, deduzida a carga tributária indicada - Sentença de procedência - Irresignação da ré, que visa à anulação da sentença por utilização de prova emprestada, pugnando, no mérito, pela reforma para o reconhecimento de incidência de descontos a título de carga tributária e de custos operacionais no valor a ser pago a título de participação pela indicação de clientes, tendo em vista a anuência tácita do autor ou a ocorrência da supressio, aduzindo pedido subsidiário para que a condenação seja limitada ao montante de R$ 12.524,00 – Descabimento – Inexistência de nulidade - Alegação de acordo verbal que teria alterado o contrato que não restou minimamente comprovada – Direito do autor que não gerou expectativa para caracterização da supressio – Precedentes - Inteligência do art. 373, II do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido.